Tribunal: TJMT
Processo: 1030453-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030453-40.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENILZA BERNARDINA DA SILVA - CPF: 523.167.001-44 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1030453-40.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Renilza Bernardina Da Silva

Recorrida(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO TEMPORAL REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A consumidora alega que foi surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito em razão de suposto débito no valor de R$ 99.98. Cabia à Reclamada comprovar a origem do suposto débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.
Observa-se nos autos que a empresa colecionou apenas meio de prova unilateral consistentes em tela de sistema.

3.

Cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC
c.c.
artigo 6o, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez.

4.
A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

5. Percebe-se em extrato de Id. 127968706 (anexo abaixo) que a recorrente possui negativação posterior à discutida nestes autos, no valor de R$ 16.640,78, incluída em 05/04/2021 por BANCO PAN, motivo pelo qual se rejeita o pedido de majoração dos danos morais.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1. OPINO por indeferir as preliminares arguidas pela ré em sede de Contestação.

2. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

3. OPINO por DECLARAR a inexistência da obrigação, e por conseguinte o cancelamento da dívida ora discutida, no valor de R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos), lançada em 11/02/2020, relativa ao contrato no 0357666923 (id.67180439).

4. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo.

5. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo de 10 (dez) dias, contados do transito em julgado da sentença, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo.

6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida (acima discriminada), mediante Serasa Jud, caso a Ré não o faça voluntariamente.

7. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (11/02/2020 – id. 67180439), e a correção monetária a partir da homologação da presente, pela Douta Magistrada.

8. Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação inequívoca da existência do débito, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa.

9. OPINO por indeferir o pedido da condenação da Autora em litigância de má-fé, uma vez que a parte Ré não comprovou a sua incidência nos termos do art. 80 do CPC/15.

Não sendo requerido o cumprimento de sentença, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução dos honorários por cinco anos em razão de a recorrente ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022